Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708537-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (id. 69589140) contra sentença proferida (id. 69589140) pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0708537-98.2025.8.07.0000 (Processo antigo no 2017.01.1.038454-5), julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo intactos e vigentes os atuais períodos de visitação dos presos, fixados pela Administração Penitenciária do DF. Em petição de id. 70048042, a Defensoria Pública esclarece que, atualmente, a visita no Sistema Prisional do Distrito Federal ocorre de forma padronizada entre as unidades prisionais, sendo realizada às quartas e quintas-feiras, com periodicidade de 14 dias, pelo período de 2 (duas) horas, sob regulamentação da Portaria no 200 – SEAPE/DF. Enfatiza que, em contato com familiares de visitantes no Distrito Federal, o fato de as visitas sociais ocorrerem em dias úteis representa um obstáculo à plena concretização do direito de visita, uma vez que, durante a semana, muitas pessoas trabalham ou estudam, dificultando a visita aos presos. Ressalta que, no ano de 2024 foram nomeados 272 novos servidores da Polícia Penal do Distrito Federal, quantitativo que deve ser considerado tanto para o incremento da segurança nos estabelecimentos prisionais, quanto para o gradual aumento do fornecimento dos direitos básicos das pessoas presas, inclusive no tocante às visitas sociais. Argumenta que, dada a alteração do quadro fático desde a propositura da ação (14/10/2016), deve-se ponderar que o interesse processual atual se circunscreve à modificação dos dias das visitas para os sábados e domingos, não havendo interesse na condenação por danos morais coletivos. Considerando a complexidade da demanda e sua perspectiva estrutural, a Defensoria Pública acredita na possibilidade de uma solução consensual da contenda, por meio da mediação desta Relatora com apoio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC-SEG), nos termos preconizados pelo art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, a Defensoria Pública postula pelo agendamento de audiência entre as partes para tentativa de conciliação, destacando que, na sua perspectiva, a alteração das visitas sociais para os finais de semana não gerará ônus financeiro para o GDF e atenderá o pleito de milhares de famílias. A Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente a conversão do julgamento em tentativa de conciliação nos estritos termos apontados pela Defensoria Pública (id. 70098268). Antes de decidir a respeito de eventual designação de audiência de conciliação, tenho por bem em colher previamente a manifestação dos órgãos envolvidos a respeito da viabilidade e interesse na tentativa de resolução consensual da demanda formulada pela Defensoria Pública. Oficie-se ao Sr. Secretário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) e ao Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), e intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido formulado pela Defensoria Pública na petição de id. 70048042. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora